Tribunal: TJSP
Processo: 1022032-41.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção doutras provas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Esgoto – Padaria – Cobrança de tarifa de carga poluidora (fator K) – Atividade comercial – Necessidade de prévia análise dos resíduos para justificar a cobrança diferenciada – Cobrança indevida – Devolução simples – Sentença mantida – Recurso desprovido.